Tribunal: TJSP
Processo: 1054693-81.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029655
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054693-81.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEI
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E SERGIO GOMES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054693-81.2018.8.26.0002 -dlm
2
Voto n.o 18367
Apelação n.o 1054693-81.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Sidnei Pereira da Silva
Apelada: Claro S/A
Juiz (a): Adriana Barrea
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de
indenização por danos morais. Serviço de telefonia. Cobrança indevida.
Origem da dívida não comprovada. Débito inexigível. Danos morais não
configurados. Ausência de negativação do nome do autor. Determinação
de compensação da verba honorária. Inadmissibilidade. Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso interposto contra a sentença de fls. 89/92, cujo
relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação
declaratória com pedido de indenização por danos morais proposta por Sidnei Pereira da Silva
contra Claro S/A para declarar a inexigibilidade do débito cobrado, devendo a ré cessar a
cobrança, no prazo de cinco dias, a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária de
R$ 100,00, limitada a R$ 50.000,00. Em decorrência da sucumbência recíproca, determinou o
rateio das custas, despesas processuais, devendo cada parte arcar com os honorários de seus
advogados.
Inconformado, apela o autor que restou demonstrada a falha na prestação
de serviços por parte da apelada, tendo em vista a cobrança por serviços não contratados. Defende
a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que não
deve prevalecer a compensação dos honorários advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso
para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054693-81.2018.8.26.0002 -dlm
3
desvio produtivo, e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (fls.95/99).
Recurso tempestivo e sem o recolhimento do preparo, anotada a
gratuidade concedida ao autor (fls.12).
A ré apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso
(fls.105/111).
Não houve oposição ao julgamento ao julgamento ao virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de indenização por danos morais.
Respeitado o entendimento da MMa. Juíza a quo a r. sentença apelada
deve ser parcialmente reformada.
A demanda foi julgada parcialmente procedente, com a declaração de
inexigibilidade do débito cobrado pela ré, vez que não demonstrada a contratação por parte do
autor dos serviços que originaram mencionada dívida, no montante de R$ 250,79.
O autor apela requerendo a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais e o arbitramento de honorários advocatícios, pois vedada a
compensação de tal verba.
O pedido de condenação da ré ao pagamento por danos morais não
comporta acolhimento. O autor não logrou êxito em demonstrar a negativação de seu nome ou
forma vexatória de cobrança. Ainda que tenha havido a cobrança de débitos, não se vislumbra de
forma nítida, no presente caso, elemento fundamental à efetiva concretização do dano moral, ou
seja, a ocorrência do evento danoso. É certo que o autor suportou alguns dissabores com tal
situação, entretanto, conforme orientação dominante, o simples aborrecimento não basta para
configurar o dano necessário à reparação moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054693-81.2018.8.26.0002 -dlm
4
Nestes termos, já decidiu este Colendo Tribunal:
“APELAÇÃO
Dano moral
Serviço de telefonia móvel

Cancelamento de serviços (ligações e internet) Cobrança de valores
dos
serviços cancelados - Sentença de parcial procedência,
desacolhendo pedido de indenização por danos morais Inconformismo
do autor - Situação descrita nos autos que não configura efetivo abalo
moral ou a direitos da personalidade que justifique a pretensão
indenizatória reclamada Declaração em sentença da inexigibilidade
dos débitos relativos ao contrato em que houve o cancelamento de
serviços - Existência de cobrança de valor posteriormente ao
ajuizamento da ação, referente ao mesmo contrato Cobrança que
também se mostra inexigível Sentença reforma em parte - Recurso
parcialmente provido para tal fim.” (Apelação Cível no
1000941-30.2018.8.26.0477, Relator(a): Heraldo de Oliveira, Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
23/04/2019)
O dano moral é causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus
valores éticos, morais, de dignidade, de incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é
necessário que haja lesão de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento.
Nessas circunstâncias, o fato sofrido pela autora pode ser classificado como mero dissabor,
insuficiente para caracterizar o dano moral. Neste sentido SÉRGIO CAVALIERI FILHO pondera
que:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 3. a
Edição, pág. 89, Malheiros Editores).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054693-81.2018.8.26.0002 -dlm
5
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, seguindo a mesma linha, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme,
não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o
âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido prejuízo
espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade exagerada ou
de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista
dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja
revestida de certa importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável,
Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página 111).
Logo após, prossegue o citado doutrinador:
“O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma
circunstância, como exemplificado aqui, e que o homem médio tem de
suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que
sejam concedidas indenizações” (obra citada, página 113).
O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito:
“... Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de
meros dissabores, sem abalo à honra do autor” (Recurso Especial n. o
664115/AM, 3. a Turma, Relator Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, DJ 28.08.2006, p. 281).
Já em relação à verba honorária, com razão o apelante, vez que nos
termos do artigo 85, §14 do Código de Processo Civil, no caso de sucumbência recíproca é vedada
a compensação dos honorários advocatícios.
A propósito, confira-se:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido
de indenização por danos morais. Inclusão em cadastro restritivo.
Parcial procedência. Sucumbência recíproca. Compensação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054693-81.2018.8.26.0002 -dlm
6
honorários advocatícios. Apelação da autora e de seus patronos.
Acolhimento. Concessão da gratuidade a uma das partes não autoriza o
julgador, em caso de sucumbência recíproca, a deixar de arbitrar
honorários advocatícios em prol de seus patronos. Inteligência do art.
85, §14, do CPC. Honorários constituem-se em direito pessoal e verba
alimentar do advogado, sendo vedada a compensação. Arbitramento em
conformidade com o art. 85, §8o, do CPC, ante o baixo valor do proveito
colhido e o fato de o valor da causa se afigurar absolutamente
dissociado de sua expressão econômica. Sentença reformada. Recurso
provido.” (Apelação n 1010458-81.2018.8.26.0405, Relator(a): Jonize
Sacchi de Oliveira, Comarca: Osasco, Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado, Data do julgamento: 31/10/2019).
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para
determinar que cada parte arcará com o pagamento de metade das custas e despesas processuais e
com honorários dos advogados da parte contrária arbitrados em 10% do valor atualizado da causa
(vc - R$15.250,79 fls.), observada a gratuidade concedida ao autor. Ficam mantidas as demais
disposições da r. sentença.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(assinatura digital)